Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. SANÇÃO PENAL. GRAUS DE IMPUTABILIDADE E PERICULOSIDADE DUVIDOSOS. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DEPENDENTE QUÍMICA PATOLÓGICA. EQUIPARAÇÃO A DOENÇA MENTAL (CP, ART. 26). DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DA RÉ. SENTENÇA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas.

2. O delito de ameaça (CP, art. 147) é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, bastando a demonstração do efetivo temor causado na vítima pelas palavras, gestos ou ações do acusado.

3. A ofendida, mãe da acusada, que, por sua vez, é dependente química de álcool e “crack” há cerca de dez anos, relata ter postulado às autoridades públicas a internação da filha em hospitais psiquiátricos a fim obter tratamento para a dependência de drogas. Todavia, ao que tudo indica, o seu pleito foi negligenciado, não obstante a solução da questão na esfera cível se afigurasse mais adequada, considerando, inclusive, o caráter subsidiário da jurisdição penal.

4. A violência doméstica praticada no seio familiar por dependente químico patológico enseja reflexão ainda mais aprofundada pelo magistrado, justamente por possuir estreita relação com a dependência das drogas, não incidindo, a priori, a teoria da actio libera in causa.

5. A experiência comum demonstra que o dependente químico patológico, em regra, age de forma desconexa, compulsiva e agressiva, sendo que aplicar-lhe a pena corporal em razão do cometimento do delito de violência doméstica seria desconsiderar a condição pessoal do acusado, a despeito de os elementos dos autos trazerem razoável dúvida quanto à sua higidez psíquica.

6. Não sendo possível a instauração do incidente de insanidade em sede recursal, impõe-se a declaração da nulidade da sentença no que se refere à fixação da reprimenda corporal, a fim de que seja instaurado o referido incidente (CPP, art. 149), para que sejam aferidos os graus de imputabilidade e periculosidade da acusada, o que pode ensejar a aplicação de medida de segurança.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade da sentença no que se refere à aplicação da pena privativa de liberdade e determinar a instauração de incidente de insanidade mental.